Tribunal: TJPA
Processo: 0002558-41.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002558-41.2020.8.14.0401

APELANTE: LUCAS DA SILVA BULCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM EMBRIAGUEZ. REFORMA PARCIAL DA DOSIMETRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, §2º, do CTB), com pena fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e suspensão do direito de dirigir. Acidente decorreu de colisão traseira contra motocicleta conduzida por vítima que sofreu lesões graves. Condutor do automóvel apresentava estado de embriaguez comprovado por etilômetro e sinais clínicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade processual por deficiência da defesa técnica; (ii) é cabível a absolvição por atipicidade da conduta, sob alegação de culpa exclusiva da vítima; (iii) houve nulidade na rescisão do ANPP por suposto erro de diligência; e (iv) se a dosimetria da pena deve ser revista diante de valorações indevidas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configurada nulidade por atuação da Defensoria Pública, que atuou regularmente e apresentou teses defensivas pertinentes, não sendo demonstrado qualquer prejuízo.

4. Inviável a absolvição por culpa exclusiva da vítima. Réu colidiu com a traseira de motocicleta em baixa velocidade, sob efeito de álcool, o que evidencia culpa exclusiva do condutor do automóvel.

5. Correta a rescisão do ANPP por descumprimento de condições, não havendo irregularidade na comunicação do Ministério Público nem vício formal.

6. Equívoca a valoração negativa das consequências do crime e do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria, por configurarem elementares do tipo penal e ausência de contribuição da vítima.

7. Pena redimensionada para 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a substituição por penas restritivas de direitos e a suspensão do direito de dirigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“1. A atuação regular da Defensoria Pública não configura nulidade sem demonstração de prejuízo concreto à defesa. 2. A culpa exclusiva da vítima não afasta a responsabilidade penal do condutor embriagado que colide com veículo à sua frente. 3. A rescisão do ANPP por descumprimento das condições pactuadas é legítima, independentemente de prévia oitiva do beneficiário. 4. A dosimetria da pena não pode considerar negativamente as consequências do crime quando forem elementares do tipo penal.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 29, II e 303, §2º; CPP, arts. 386, VII, 563 e 28-A, §10; CP, arts. 59, 65, III, "d", 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 924.747/PE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 07/05/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.724.357/AP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN 19/02/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de julho do do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º: 0002558-41.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (8ª VARA CRIMINAL)

APELANTE:
LUCAS DA SILVA BULCÃO

ADVOGADOS: LARISSA DA SILVA BULCÃO E OUTROS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

LUCAS DA SILVA BULCÃO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 21527030), que o condenou como incurso no tipo penal insculpido no art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade, e de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, a ser prestada em favor de entidade beneficente ou assistencial. Ao réu, ainda foi determinada a pena cumulativa de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 21526982) que por volta das 3h30min do dia 15 de novembro de 2019, BRUNO DOS SANTOS BAIA conduzia a motocicleta Honda Titan, placa QDW-5948, tendo como passageira sua amiga DEBORAH CAROLAINY JESUS LIMA, ambos trafegando pela Avenida Pedro Álvares Cabral, esquina com a Avenida José Pio. Ao sinalizar sua intenção de ingressar em um posto de combustíveis para abastecimento e, já nas proximidades, retirar o capacete, o veículo foi atingido na traseira por um automóvel Nissan Sentra, ano 2014, cor azul, placa QDU-8402, conduzido pelo apelante LUCAS DA SILVA BULCÃO.

Em razão da colisão, BRUNO sofreu múltiplas escoriações e um corte na região posterior da orelha, ao passo que DEBORAH também apresentou escoriações. O atendimento às vítimas foi prestado pelo SAMU, acionado pelo próprio condutor do automóvel. A passageira permaneceu no local para auxiliar na resolução da ocorrência, enquanto o condutor da motocicleta foi encaminhado ao hospital para tratamento médico.

Segundo relato dos policiais militares que atenderam à ocorrência, foram acionados diante da notícia de um possível linchamento de um condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito. Ao chegarem ao local, constataram que a vítima gravemente ferida já havia sido conduzida ao hospital, enquanto o condutor do automóvel ainda ali permanecia, apresentando sinais evidentes de embriaguez, tais como odor etílico, fala pastosa e olhos avermelhados. Diante desses indícios, LUCAS foi conduzido à unidade policial e submetido ao teste do etilômetro na barreira do DETRAN, que aferiu o índice de 0,68 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, valor significativamente superior ao limite legal de 0,3 mg/l.

Em
razões recursais
(ID 22411748), clama a defesa pela reforma do édito condenatório, sob a tese de patente atipicidade da conduta, uma vez que comprovado o rompimento do nexo causal entre a conduta do apelante e o dano experimentado, ante a culpa exclusiva da vítima. Outrossim, seja o réu absolvido com arrimo no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, bem como em homenagem ao princípio constitucional
in dubio pro reo
, mediante argumento da inexistência de provas suficientes que possam ensejar a manutenção da sentença condenatória.

Subsidiariamente, suscita a nulidade processual em face do não descumprimento pelo réu do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, anteriormente ofertado pelo
Parquet;
bem como, diante da deficiência da defesa técnica durante da instrução.

No mais, irresigna-se no tocante à dosimetria da pena, a fim de que a reprimenda basilar seja conduzida ao importe mínimo legal, em face da valoração inidônea das consequências do crime e do comportamento das vítimas.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 22868461), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, reformando-se parcialmente a sentença penal combatida, para recálculo da pena-base quanto ao comportamento da vítima.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do esmero defensivo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual. Mácula na defesa técnica:

Trata-se de arguição preliminar suscitada pela defesa no bojo da apelação criminal, na qual se alega a ocorrência de nulidade processual por suposta deficiência técnica da defesa prestada pela Defensoria Pública, notadamente em virtude de atuação que se reputa meramente formal e genérica, com prejuízo à plenitude da defesa.

Todavia, não há que se falar em nulidade processual por ausência ou deficiência de defesa técnica. Conforme consta nos autos, foi o próprio réu quem requereu, por ocasião de sua citação (ID 21526988), a nomeação da Defensoria Pública para sua representação. Atendida a solicitação, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (ID 21526990), na qual, embora não tenha suscitado preliminares, arrolou testemunhas e requereu substituições, demonstrando inequívoca atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Durante a instrução, a representação do réu prosseguiu de forma contínua e diligente. A Defensoria Pública apresentou alegações finais escritas (ID 21527029), em que pleiteou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, tese que foi acolhida na sentença, resultando na efetiva diminuição da pena imposta.

Não se verifica, portanto, inércia, omissão ou atuação prejudicial ao réu, mas sim estratégia compatível com os limites impostos pelas provas dos autos.

É preciso reconhecer que o direito à ampla defesa assegura ao acusado o patrocínio técnico por profissional habilitado, o que se concretizou de forma plena neste feito. A Defensoria Pública não apenas esteve presente em todos os atos processuais relevantes como atuou de forma técnica e estratégica dentro do que se revelava juridicamente plausível. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre efetivo prejuízo ou mácula à regularidade do contraditório.

Não se pode confundir insatisfação subjetiva do réu com nulidade objetiva da defesa. A jurisprudência pátria é firme ao exigir, para o reconhecimento da nulidade por deficiência de defesa, a demonstração concreta de prejuízo, conforme preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal, aplicável à espécie sob o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Nessa senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS E DE OPOSIÇÃO NO INTERROGATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É certo que: "No âmbito dos Tribunais Superiores prevalece a orientação segundo a qual apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa (Enunciado n. 523 da Súmula do STF)" (AgRg no AREsp n. 1.920.189/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024) No caso concreto, observa-se que, apesar de o agravante alegar ter constituído advogado nos autos, o TJPE destacou que, na certidão juntada aos autos, não consta nome nem inscrição na OAB do advogado no documento e, ainda, não houve nenhuma manifestação nos autos do referido patrono. Dessa forma, o Juízo a quo nomeou Defensor Público por ausência de defesa técnica, não havendo se falar em ilegalidade. Registre-se que o agravante não se opôs à atuação da Defensoria Pública em seu interrogatório.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ AgRg nos EDcl no HC n. 924.747/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)”

No presente caso, a alegação do apelante restringe-se a percepções subjetivas não respaldadas por omissão técnica ou lesão processual comprovada.

Rechaça-se, ademais, qualquer tentativa de desqualificar o exercício da função pública desempenhada pela Defensoria, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, conforme o art. 134 da Constituição Federal, cujo desempenho, quando realizado nos moldes aqui verificados, deve ser prestigiado e não relativizado.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
por suposta deficiência da defesa técnica, porquanto inexistente qualquer mácula processual ou prejuízo ao exercício pleno do direito de defesa.

2.
MÉRITO
:

2.1. Pleito absolutório. Atipicidade. Culpa exclusiva da vítima. Fragilidade de provas:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório, sob a tese de patente atipicidade da conduta, uma vez que comprovado o rompimento do nexo causal entre a conduta do apelante e o dano experimentado, ante a culpa exclusiva da vítima. Outrossim, seja o réu absolvido com arrimo no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, bem como em homenagem ao princípio constitucional
in dubio pro reo
, mediante argumento da inexistência de provas suficientes que possam ensejar a manutenção da sentença condenatória.

Rejeita-se, desde logo, a tese de atipicidade da conduta por suposto rompimento do nexo causal.

Na hipótese, a
materialidade do crime
encontra-se satisfatoriamente delineada nos
Laudos de Perícia de Lesão Corporal
, realizados em face das vítimas Deborah Carolainy Jesus Lima (ID 21526965, pág. 21), e Bruno dos Santos Baia (ID 21526965, pág. 43), os quais atestam ofensa à integridade corporal dos ofendidos, com conclusão, inclusive, pela deformidade permanente da orelha esquerda de Bruno dos Santos Baia.

Lado outro, a narrativa defensiva, que imputa à vítima conduta imprudente, não encontra respaldo no acervo probatório. O próprio apelante reconhece, em interrogatório, que colidiu na traseira da motocicleta, o que por si só já atrai a presunção de culpa do condutor do veículo que vem atrás, nos termos do artigo 29, inciso II, do CTB, inexistindo prova segura de que a manobra da vítima tenha sido imprevista ou inusitada a ponto de elidir a culpa do réu.

Ademais, resta
cabalmente comprovada a alteração da capacidade psicomotora do apelante em razão da influência de álcool
. O Exame do Etilômetro (ID 21526965, pág. 24)
indicou 0,68 mg/l de álcool por litro de ar alveolar,
índice mais que o dobro do limite permitido por lei.

Soma-se a isso o depoimento da testemunha policial MAURO LUIZ DA LUZ GONÇALVES, que referiu
sinais clássicos de embriaguez, como odor etílico, olhos vermelhos e comportamento agitado
do réu, além da própria confissão por ele apresentada.

Tal prova judicializada encontra consonância com a narrativa das vítimas colhidas em sede inquisitorial.

A vítima
Deborah Carolainy Jesus Lima
declara que se dirigiu a uma festa no local denominado Ver-o-Rio, acompanhada de seu amigo Bruno dos Santos Baia, utilizando-se da motocicleta Honda Titan vermelha, placa QDW-5948, de propriedade deste. Ao retornarem pela Avenida Pedro Álvares Cabral, Bruno teria sentido o celular cair e sinalizou com a seta para parar, reduzindo a velocidade. Nesse momento, foram atingidos na traseira por um automóvel Nissan Sentra, ano 2014, cor azul, placa QDU-8402, que
trafegava em alta velocidade.

Com o impacto, ambos foram arremessados ao solo, resultando em escoriações na declarante e corte na cabeça de Bruno,
sendo necessário o acionamento do SAMU para socorro.
A motocicleta foi lançada sobre o capô do automóvel.

Afirmou que o condutor e o passageiro do veículo aparentavam visível estado de embriaguez,
embora o motorista tenha prestado socorro e permanecido no local. A vítima foi conduzida à unidade policial para os procedimentos cabíveis, relatando ainda que chegou a temer pela vida do amigo, que permaneceu desacordado após a colisão.

A vítima
Bruno dos Santos Baia,
por seu turno, relata que, por volta das 3h30min do dia 15/11/2019, conduzia a motocicleta Honda Titan vermelha, placa QDW-5948, tendo como passageira a amiga Débora Caroline Jesus. Ao sinalizar com seta para ingressar em um posto de combustíveis e, já em baixa velocidade, retirar o capacete, ouviu um forte ruído, semelhante a veículos praticando “pega”. Sua última lembrança é o som do impacto. Narra que o veículo Nissan Sentra, ano 2014, cor azul, placa QDU-8402, conduzido por Lucas da Silva Bulcão,
colidiu violentamente com sua motocicleta
.
Em decorrência do acidente, sofreu diversas lesões, inclusive a perda da orelha esquerda
. Informa que, segundo a passageira, Lucas estava acompanhado de um amigo que tentou movimentá-lo antes da chegada da ambulância, e que o condutor tentou fugir do local, sendo contido por populares.

A que se nota, ambas as vítimas, em sede policial, narram de forma coesa que o apelante, conduzindo o veículo Nissan Sentra, colidiu com a traseira da motocicleta conduzida por Bruno, que estava com o capacete retirado ao reduzir para abastecimento em posto próximo. Débora referiu que o impacto foi tão severo que a motocicleta foi arremessada sobre o capô do automóvel, descrição que evidencia a violência da colisão e reforça a negligência do condutor do carro, que trafegava em alta velocidade.

O próprio ofendido Bruno, embora não se recorde do momento do impacto, confirma que reduzia a velocidade para parar e que o acidente ocorreu de forma súbita e violenta. Suas lesões foram graves, incluindo a perda da orelha esquerda, enquanto Débora sofreu diversas escoriações, tudo documentado nos laudos de exame de corpo de delito ao norte referidos.

Ademais, a alegação de que a vítima teria freado bruscamente ou trafegava com farol apagado não tem respaldo nas provas. Mesmo que assim fosse, o ordenamento jurídico penal brasileiro não admite a figura da
culpa concorrente da vítima
como excludente de tipicidade em delitos culposos. A vítima não integra a relação de imputabilidade penal. A eventual conduta imprudente do ofendido poderá, quando muito, ser analisada em sede de responsabilidade civil, para fins de redução de indenização, o que não se confunde com a responsabilização penal do agente que contribuiu decisivamente para o resultado lesivo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a culpa da vítima, ainda que eventualmente contributiva, não afasta a responsabilidade penal do condutor que, sob efeito de álcool, dirige veículo e causa acidente.

Nessa linha de intelecção:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. ART. 59 DO CP. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ARTS. 28 E 29, § 2º, DO CTB. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA 283/STF. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE.

1. A via especial, destinada à uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, não se presta à análise de possível afronta a dispositivos da Constituição da República. Precedentes.

2. A alegação genérica de ofensa ao art. 59 do Código Penal atrai a incidência da Súmula 284/STF, pois: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

3. Não tendo sido impugnados todos os fundamentos do Tribunal de origem incide a Súmula 283/STF.

4. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, com respaldo nas provas técnica, oral e documental, entre elas, as imagens de câmera de segurança, concluíram que o réu foi o responsável pelo sinistro.

5. A alteração das conclusões adotadas quanto à existência de provas suficientes da materialidade e da autoria do crime demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

6. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima (AgRg no HC n. 808.996/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/5/2023).

7. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.724.357/AP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.)
(GRIFEI)

O próprio acusado admite ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, circunstância que, aliada às demais provas dos autos, demonstra que sua condição de embriaguez influenciou na ocorrência do acidente. A diminuição dos reflexos e a perda de percepção espacial são efeitos naturais da ingestão de álcool, aumentando o risco de incidentes no trânsito. Assim, não há como afastar a responsabilidade do réu pelo evento danoso.

Vê-se, portanto, que a conduta voluntária do recorrente produziu resultado antijurídico não querido, porém previsível, que podia, com a devida atenção, ser evitado. Nos termos do art. 28 da Lei 9.503/97, todo condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Oportuno sobrelevar a inexistência nos autos de qualquer indício de que a vítima, com seu comportamento, tenha contribuído para o acidente, tampouco, que tenha dado causa, exclusivamente ao sinistro.

Diante do contexto, restou comprovado o
fato típico
, diante do que dispõem o art. 303, §2º, da Lei n.º 9.503/97.

Foi o que ocorreu no presente caso, eis que presentes os elementos do fato típico culposo, quais sejam,
conduta humana voluntária e inobservância do cuidado objetivo,
por embriaguez e velocidade incompatível
, ocasionando acidente previsível, que teve como resultado involuntário a lesões corporais às vítimas.

Diante do conjunto probatório, resta patente que o recorrente, ao conduzir veículo sob efeito de álcool, violou o dever objetivo de cuidado e deu causa às graves lesões sofridas pelas vítimas. A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada e não há razão para sua reforma.

2.2. Da nulidade em face da inexistência de descumprimento do ANPP:

Não há de ser acolhida a tese subsidiária de nulidade processual fundada na alegação de que o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP teria sido rescindido de forma indevida, em razão de pretenso descumprimento injustificado por parte do recorrente.

A defesa sustenta que o apelante não teria alterado seu domicílio e que, por tal motivo, desconheceria a razão pela qual não teria sido localizado para cumprimento das obrigações pactuadas, imputando possível erro à diligência do Oficial de Justiça.

Entretanto, não há qualquer vício formal ou material na rescisão do ANPP que enseje nulidade processual. Nos termos do art. 28-A, § 10, do Código de Processo Penal, o descumprimento de quaisquer das condições estipuladas no acordo autoriza a rescisão imediata do pacto, mediante simples comunicação do Ministério Público ao juízo, dispensando-se, inclusive, a prévia oitiva do investigado.

Trata-se de prerrogativa legal e imperativa, fundada na lógica de que o ANPP é instrumento negocial sujeito à observância de deveres objetivos, cuja inércia ou desídia do beneficiário implica, por si só, a sua resolução.

Consta nos autos, conforme decisão da Vara de Execuções Penais (ID 21526973), que a revogação do acordo decorreu da inexecução das condições pactuadas, diante da não localização do réu no endereço fornecido, tampouco pelo contato telefônico indicado, conforme registrado por certidão do Oficial de Justiça dotada de fé pública. A alegação de que o imóvel estaria ocupado ou a dúvida lançada quanto à fidedignidade da diligência não se sustentam diante da presunção de veracidade dos atos oficiais praticados por servidor público no exercício de suas funções.

A ausência de qualquer manifestação do apelante por mais de dois anos após a formalização do acordo reforça o desinteresse no cumprimento das obrigações assumidas, o que evidencia, ainda mais, o justo motivo para a revogação promovida. Importa registrar que a defesa não logrou juntar qualquer elemento que comprove erro material na diligência ou comunicação espontânea de impossibilidade de cumprimento, afastando-se, pois, o requisito do prejuízo processual exigido pelo art. 563 do CPP para configuração de nulidade.

Assim, sem razão a defesa em sua irresignação.

2.3. Da dosimetria da pena:

Insurge-se a defesa no tocante à dosimetria da pena, a fim de que a reprimenda basilar seja conduzida ao importe mínimo legal, em face da valoração inidônea das consequências do crime e do comportamento das vítimas.

Ao proceder o cálculo penalógico, fundamenta o Juízo monocrático:

“Em relação à culpabilidade réu, possuía ele, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera., sendo imputável.

O réu não apresenta outros assentamentos criminais, sendo primário.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, bem como os motivos do delito, razão pela qual são consideradas circunstâncias favoráveis.

As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal, ter agido o réu com a falta do devido cuidado na condução de veículo automotor conduzindo o automóvel sob efeito de bebida alcóolica.

As consequências do crime foram graves, tendo provocado lesões nas vítimas, sendo, pois, desfavoráveis ao denunciado.

Por fim, o comportamento das vítimas a em nada contribuiu para a conduta ilícita do réu, sendo mais uma circunstância judicial desfavorável ao mesmo.

Desta feita, feitas estas considerações, fixo a
pena-base do acusado em dois (02) anos e seis (seis) meses de reclusão.

A ré não apresenta contra si circunstâncias agravantes. Todavia, apresenta a atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CPB, por ter confessado espontaneamente perante esta 8ª Vara a autoria do delito, pelo que, reduzo a pena em 06 (seis) meses, restando a pena, provisoriamente, em dois (02) anos de reclusão.

Ausentes causas de diminuição de penam.

Presente a majorante prevista no § 2º, do artigo 303, do CTB, pelo que elevo a pena em 1/3, ficando, definitivamente, em dois (02) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, de conformidade com o artigo 33, § 2º, letra “c”, do CPB.

Em razão de o tipo penal cominar cumulativamente a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, determino a suspensão ou proibição de o réu obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 06(seis) meses.

(...)

Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do CPB, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao réu por: 1) uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, nos termos dos artigos 46 e 55 do Código Penal, cabendo à Vara de Execução das Medidas e Penas Alternativas a definição da instituição onde a acusada prestará os serviços; e 2) prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo nacional, a ser prestada em favor de entidade beneficente ou assistencial, conforme disposto no artigo 45, § 1º, do Estatuto penal pátrio.”

Dessarte, a dosimetria da pena deve observar rigorosamente os parâmetros do art. 59 do Código Penal, não admitindo duplicidade de valoração de elementos típicos nem consideração de dados sem respaldo empírico.

No caso, a valoração negativa das
consequências do crime
se refere às lesões corporais sofridas pelas vítimas. Ocorre que o próprio tipo penal do art. 303, § 2º, do CTB exige como elementar a existência de lesões graves ou gravíssimas, tais quais as causadas à vítima Bruno dos Santos Baia
,
razão pela qual tal circunstância não pode ser utilizada para agravar a pena-base, sob pena de
bis in idem
.

No tocante ao
comportamento da vítima
, a própria sentença expressamente reconhece que os ofendidos em nada contribuíram para a conduta ilícita do réu, o que inviabiliza sua valoração negativa, em total consonância à Súmula 18 do TJE/PA, que assim consagra:
“O comportamento da vítima somente pode ser valorado negativamente na dosimetria da pena quando houver prova inequívoca de que contribuiu para a prática delituosa.
”

Nesses termos, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Na
primeira etapa
, afastadas as valorações desfavoráveis das consequências do crime do comportamento da vítima, deve a pena-base ser fixada no mínimo legal, ou seja,
02 (dois) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP),
sem, todavia, poder aplicá-la para reduzir a pena provisória abaixo do mínimo legal
, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena em
02 (dois) anos de reclusão
.

Na
terceira fase
,
inexistem causas de aumento ou diminuição de pena
a serem aplicadas. Na verdade, o § 2º do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro
não estabelece uma causa de aumento
, mas sim
um tipo penal qualificado
, com
pena mais grave em abstrato
, de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão. Portanto, trata-se de
qualificadora do delito
, e não de uma majorante a ser aplicada na terceira fase da dosimetria.

Com isso, aplico ao réu a pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Mantenho a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, a serem readequadas pelo Juízo da Execução.

Mantenho, ademais, a suspensão da habilitação para condução de veículo automotor, tal qual a imposta pelo Juízo.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para reformar a dosimetria da pena e impor ao réu a reprimenda de
0
2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, a serem readequadas pelo Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2025